Tribunal: STF
Processo: RE 959538
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de necessidade de participação da ANATEL no feito. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.